Tribunal: STF
Processo: HC 203245
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 614.210/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA E ABALO PSICOLÓGICO DURADOURO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSÁRIO. 
    […]
    2. Não se vislumbra a suscitada ilegalidade, pois a pena-base foi idoneamente fixada acima do mínimo legal, em virtude de circunstâncias do caso concreto que extrapolam a reprovabilidade ínsita ao tipo penal, haja vista a excessiva e desnecessária violência empregada na ação, em que a família vitimada foi agredida no interior de sua própria residência, e um dos ofendidos teve a arma de fogo apontada para sua cabeça e o gatilho acionado; foi intensamente agredido, com chutes e pontapés, enquanto a segunda vítima foi agarrada pelo cabelo com a ameaça de tê-lo cortado, ao descobrirem ser ela bacharel em direito.
    3. Ademais, as consequências do crime também motivaram o incremento da pena, tendo em vista as relevantes sequelas psicológicas produzidas em uma das vítimas, que desenvolveu depressão e síndrome do pânico pós-traumática, fato que extrapola o mero temor passageiro, inerente aos crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça.
    4. Considerando que as circunstâncias de cometimento do crime foram realmente graves, haja vista a excessiva e desnecessária violência empregada na prática delitiva, bem como os traumas psicológicos duradouros causados nas vítimas, tem-se que a elevação da sanção básica em fração superior a 1/6 foi justificada de maneira idônea e que o incremento é proporcional à intensidade dos atos do paciente.
    5. Para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, ou pelo depoimento de testemunhas, consoante ocorreu no caso.
    6. Agravo regimental improvido”.
    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que “as decisões prolatadas são flagrantemente ilegais, pois i) utilizaram a própria definição do tipo legal do crime de roubo como circunstância judicial desfavorável (circunstâncias); e ii) valoraram a reprimenda na primeira fase da dosimetria da pena de maneira exacerbada” (pág. 3 da petição inicial). 
    Ao final, requer que “seja reavaliada a dosimetria da pena do Paciente, mesmo que não conhecido o Writ, concedendo a ordem ex officio, reconhecendo-se a ilegalidade na dosimetria da pena aplicada pelo Juízo de piso e mantida pelo Tribunal de Justiça, conforme minuciosamente explicitado no presente mandamus” (pág. 8 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    No caso, constam os seguintes fundamentos apresentados pelo Ministro relator do STJ para manter para fixar a pena imposta ao paciente, decisão que foi mantida em agravo regimental:
    “Relativamente à dosimetria da pena, as instâncias ordinárias assim se manifestaram:
    Sentença (e-STJ fl. 23):
    ‘Na primeira fase de dosimetria da pena não se pode ignorar que os corréus visaram o lar de uma família, invadindo-o enquanto as vítimas dormiam. Ainda, não se pode ignorar a quantidade numérica de indivíduos participantes do delito. Da mesma forma, as vítimas foram submetidas a intenso sofrimento físico e psíquico, pois a vítima nº 1 teve a arma de fogo apontada para sua cabeça e o gatilho acionado; foi intensamente agredida, com chutes e pontapés enquanto a ofendida nº 2 foi agarrada pelo cabelo com a ameaça de tê-lo cortado, ao descobrirem ser ela bacharel em direito. Também não se pode ignorar que devido a conduta dos corréus, as vítimas foram obrigadas a abandonar o lar, alterando totalmente a rotina delas. Enfim, as consequências do crime foram extremamente devastadoras a ambas as vítimas, principalmente ao ofendido que desenvolveu depressão e síndrome do pânico pós-traumática. Diante de tudo isso, a reprimenda será aumentada em 2/3’.
    Acórdão (e-STJ fls. 64/65):
    ‘Na primeira fase, as penas foram fixadas em 2/3 acima do mínimo legal, levando-se em conta as consequências e as circunstâncias do crime, especialmente pelos roubadores terem agredido fisicamente as vitimas, de forma totalmente desnecessária, e por uma delas ter desenvolvido depressão e síndrome do pânico pós-traumática. Contudo, em que pese a gravidade dos fatos, reduzo o aumento para 1/2, considerando as demais circunstâncias judiciais favoráveis aos acusados. Assim, a pena-base resulta em 6 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, no mínimo, para ambos os apelantes’.
    Observa-se que o afastamento da pena-base do mínimo legal se deu em razão da desnecessária e excessiva violência empregada para a prática delitiva e em razão dos fatos terem gerado um trauma duradouro em uma das vítimas.
    Sobre o tema, entende-se que, ainda que a violência não tenha o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, fator comum ao crime de roubo – enquanto delito patrimonial cuja prática de violência ou grave ameaça é elementar do tipo –, quando a agressividade empregada extrapola o razoável, como na espécie, de rigor a elevação da sanção inicial, porquanto a circunstância de cometimento do crime desborda do comum à espécie.
    Consoante assinalado pelas instâncias ordinárias, a família vitimada foi agredida no interior de sua própria residência, e uma das vítimas ‘teve a arma de fogo apontada para sua cabeça e o gatilho acionado; foi intensamente agredida, com chutes e pontapés enquanto a ofendida nº 2 foi agarrada pelo cabelo com a ameaça de tê-lo cortado, ao descobrirem ser ela bacharel em direito’. Nesse sentido:
    […]
    Quanto às consequências do crime, a ação delitiva gerou um abalo tão intenso em relação a uma das vítimas, que ela desenvolveu depressão e síndrome do pânico pós-traumática, fato que extrapola as elementares do tipo penal, justificando de forma idônea a elevação da basilar. A propósito:
    […]
    Relativamente à proporcionalidade do aumento, é firme esta Corte no sentido de que, em regra, o aumento da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetorial negativa, exceto quando evidenciado, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta, como ocorre no caso. A propósito:
    […]
    Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, por oportuno, consigno, ainda, que ‘a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n. 143071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe n. 6/5/2015)’ (AgRg no HC n. 631.774/SE, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 29/3/2021).
    Considerando que as circunstâncias de cometimento do crime foram realmente graves, haja vista a excessiva e desnecessária violência empregada na prática delitiva, bem como os traumas psicológicos duradouros causados nas vítimas, tem-se que a elevação da sanção básica em fração superior a 1/6 foi justificada de maneira idônea e que o incremento é proporcional à intensidade dos atos do paciente.
    Acerca da necessidade de apreensão e de perícia da arma de fogo para o reconhecimento da majorante do emprego de arma, a Corte a quo assim se manifestou (e-STJ fl. 64):
    As qualificadoras restaram bem delineadas pelas provas produzidas, em especial pelas palavras da vitima.
    Com efeito, o entendimento esposado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência das turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, ou pelo depoimento de testemunhas.
    No caso dos autos, o Tribunal de apelação, instância soberana na revisão das provas, não deixou dúvidas quanto ao uso da arma, considerado comprovado pelo depoimento da vítima, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada. […]” (págs. 2-5 do doc. eletrônico 5; grifos no original).
    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 
    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 
    “Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos” (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69; grifei).
    Depreendo, portanto, que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente.
    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes desta Suprema Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXASPERAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada. 2. Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido” (RHC 117.806/PE, rel. Min. Marco Aurélio, relator para o acordão Min. Edson Fachin).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. […] 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 197.390 AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E CONSTITUCIONAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA EM ELEMENTOS IDÔNEOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Embora as instâncias a quo tenham aumentado o quantum de redução decorrente da incidência das atenuantes genéricas de confissão espontânea e menoridade relativa, mantiveram inalterada a pena-base fixada em 25 anos. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico. Precedentes. III – No caso concreto, não há excepcionalidade a justificar a interferência desta Suprema Corte na fixação da reprimenda básica, tendo em vista que o magistrado sentenciante, ao proceder à análise da primeira fase da dosimetria da pena, considerou desfavoráveis ao paciente quatro das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente e os motivos do crime), indicando, adequadamente, os fundamentos justificativos e autorizadores da exasperação realizada, conforme determina os princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). IV – Resta, assim, devidamente motivado o quantum de pena fixado pelo juízo sentenciante de pelos Tribunais posteriores, além de proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). V – Ordem denegada” (HC 108.023/MS, de minha relatoria).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear. 2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. 3. A diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à prudente convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação na via estreita do habeas corpus. 4. Indevida a redução da pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado sem valoração adequada. 5. Recurso ordinário parcialmente provido” (RHC 130.524/ES, rel. Min. Teori Zavascki).
    “[...]
    5. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ’ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ - RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14.
    6. Ao juiz compete demonstrar, fundamentadamente, com base empírica idônea, os critérios e as circunstâncias de que se valeu na concretização da pena imposta, notadamente nas hipóteses de grande exasperação, em que a pena é fixada no máximo legal ou próximo a esse limite, a fim de se evitarem soluções arbitrárias (HC nº 101.118/MS, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/8/10).
    7. As instâncias ordinárias, após indicarem os vetores que justificavam a exacerbação da pena-base, fixaram-na de forma conglobada, vale dizer, sem especificar o quantum de pena especificamente atribuído a cada um vetores considerados negativos.
    8. Esse proceder não viola os princípios da individualização da pena e da motivação (arts. 5º, XLVI, e 93, IX, CF).
    9. Para satisfazer ao imperativo de motivar a fixação da pena, ‘a sentença não se há de subordinar necessariamente a fórmulas rígidas, particularmente à compartimentação estanque de sua fundamentação’ (HC nº 67.589/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/12/89).
    10. Ainda que recomendável a atribuição de um quantum de pena, isoladamente, a cada vetor considerado na primeira fase da dosimetria, sua inobservância não gera nulidade.
    11. Com efeito, a fixação de pena-base conglobada não impede que as instâncias superiores exerçam o controle de sua legalidade e determinem seu reajustamento, se não houver base empírica idônea que confira suporte aos vetores invocados ou se desarrazoada a majoração havida.
    12. Na espécie, houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social do paciente, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta, a justificar a acentuada exasperação de sua pena-base.
    […]
    20. Ademais, ‘é pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14).
    21. Outrossim, o habeas corpus não é meio idôneo ‘para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente’ (HC 94.655/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08; RHC 121.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/6/14).
    […]
    33. Habeas corpus do qual não se conhece.
    34. Concessão, de ofício, do writ para decotar o vetor ‘consequências do crime’ da primeira fase da dosimetria da pena do crime descrito no art. 12 da Lei nº 6.368/76, determinando-se ao juízo de primeiro grau que, motivadamente, fixe o quantum correspondente de redução da pena-base e, por via de consequência, redimensione a pena final” (HC 134.193/GO, rel. Min. Dias Toffoli).
    No mais, reafirmo que seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Ao contrário do que sustenta a defesa, este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão questionado para dosar a reprimenda do paciente. 
    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, estabelecida em segundo grau de jurisdição, encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa o crime de roubo triplamente majorado (art. 152, § 2º, I, II e VI, do CP), praticado com extremada perversidade. 
    Certo é que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, rel. Min. Cármen Lúcia).
    Na mesma compreensão, menciono os seguintes julgados: HC 138.168/MG, de minha relatoria; RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator